Tribunal: TJPA
Processo: 0003325-72.2014.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-06-14

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÃVEL. PEDIDO DE ABSOLVIÃÃO. INSUFICIÃNCIA DE PROVAS. INSUBSISTÃNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DECLARAÃÃES DA VÃTIMA. INDISCUTÃVEL RELEVÃNCIA PROBATÃRIA. 1. Ã assente na jurisprudÃªncia pÃ¡tria que a palavra da vÃtima em crimes sexuais Ã© de vital importÃ¢ncia, considerando que, por vezes Ã© a Ãºnica prova a determinar a condenaÃ§Ã£o do rÃ©u. Isso porque, pela sua natureza, tais infraÃ§Ãμes, normalmente, sÃ£o cometidas de forma clandestina, longe dos olhos de qualquer testemunha. 2. Nesse viÃ©s, insubsistente o pedido de absolviÃ§Ã£o, porquanto as provas constantes do caderno processual comprovam de forma cabal e plena a materialidade e autoria do crime de estupro, com destaque para a narrativa da infante em juÃzo confirmou forma coerente e firme que o rÃ©u tocou em suas partes intimas, sendo referida narrativa confortada pelas demais provas constantes do caderno processual. 3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0003325-72.2014.814.0051
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE SANTARÉM (6ª Vara Criminal)
APELANTE: EVALDO LIMA OLIVEIRA
ADVOGADOS: JANE TÉLVIA DOS SANTOS AMORIM - Def. Púb.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER
REVISORA
:
Desa. VANIA FORTES BITAR
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INSUBSISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. INDISCUTÍVEL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA.
1. É assente na jurisprudência pátria que a palavra da vítima em crimes sexuais é de vital importância, considerando que, por vezes é a única prova a determinar a condenação do réu. Isso porque, pela sua natureza, tais infrações, normalmente, são cometidas de forma clandestina, longe dos olhos de qualquer testemunha.
2. Nesse viés, insubsistente o pedido de absolvição, porquanto as provas constantes do caderno processual comprovam de forma cabal e plena a materialidade e autoria do crime de estupro, com destaque para a narrativa da infante em juízo confirmou forma coerente e firme que o réu tocou em suas partes intimas, sendo referida narrativa confortada pelas demais provas constantes do caderno processual.
3.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, a unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na 15ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias trinta e um de maio a nove de junho de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

EVALDO LIMA OLIVEIRA
, através de sua defesa regularmente constituída, interpôs o recurso em análise, visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que o condenou a pena de 08 (nove) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática da conduta descrita no art. 217-A, do Código Penal.

Narra a denúncia que no dia 22/11/2013, por volta das 17:3
0
horas, a vítima J. A. da S, a época com apenas 06 (seis) anos de idade estava com sua genitora na casa da família, em um momento de descuido a vítima acabou sumindo, ocasião em que a mãe mandou que seu irmão fosse procurá-la.

Logo após iniciar as buscas pela menor, o irmão a encontrou retornando para casa, trajando apenas calcinha, estava com o peito avermelhado e segurava uma nota de R$ 2,00 (dois reais).

Consta ainda, que sua mãe tentou descobrir o que havia acontecido, porém a vítima estava muito nervosa e não quis relatar o ocorrido para sua genitora. Todavia, horas depois ao ser relatou para suas irmãs que ¿Peroba¿, como é apelido do apelante, após tirar-lhe a roupa, chupou os seus seios e tocou sua vagina, tendo lhe dado dinheiro após a prática dos atos.

Com base nesses fatos o RMP, denunciou ou réu pelo crime descrito no art. 217-A, do CP.

A denúncia foi recebida e, uma vez concluída a instrução, o juízo sentenciante, julgou totalmente procedente a denúncia condenando o apelante, nas sanções ao norte referidas.

Inconformada, a defesa apelou da decisão (fl. 54).

Em suas razões a defesa, alega que não há provas suficientes e seguras para embasar a sentença condenatória, aduzindo, para tanto que o magistrado prolator da decisão a alicerçou, unicamente na palavra da pequena vítima, a qual, na ótica da defesa está dissociada das demais provas constantes dos autos, dentre estas, a negativa de autoria do apelante.

Ante a essa situação, a defesa sustenta que, havendo sérias dúvidas em relação à autoria delitiva, impõe-se a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, V, VII, do CPP.

Em contrarrazões, o
dominus litis,
se manifesta pelo conhecimento e improvimento do apelo (fls. 77/83).

Feita a remessa do recurso a este Egrégio Tribunal e, após serem a mim distribuídos, determinei que fosse remetido ao exame e parecer do
custos legis
, (fl. 87).

A Procuradora de Justiça Ana Tereza Abucater opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida em sua integralidade a sentença
a quo
, posto que consentânea com os ditames legais.

É o relatório, que submeto a douta revisão.
V O T O

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade, portanto, dele conheço.

Todavia, em relação à postulação feita pela defesa, não há como lhe conceder guarida.

Destarte, a materialidade delitiva, encontra-se cabal e devidamente comprovada nos autos pelo Laudo Sexológico (fl. 25/apenso),m bem assim pela Laudo pericial realizado na calcinha da vítima (fls. 32/33/apenso).

No que tange a autoria, da mesma forma, resta comprovada pelos relatos colhidos na fase do inquérito policial e pelas declarações da vítima e testemunhas em juízo
.

Destarte, embora a defesa tente desmerecer as declarações prestadas pela vítima, aduzindo que esta poderia ser induzida a imputar o ilícito ao apelante, por parentes ou por psicólogos, essa tentativa se mostra infrutífera, pois em suas declarações em juízo a infante confirmou os fatos descritos na denúncia conforme comprova os trechos a seguir:
(...) Que o acusado era seu vizinho; Que o acusado não é casado e nem possui filhos; Que tem medo do acusado; Que o acusado teria lhe dado R$ 2,00; Que o acusado tirou sua roupa; Que o acusado passou a mão em seu corpo; Que o acusado também tirou a sua roupa; Que o acusado teria feito isso outras vezes em sua casa; Que todas as vezes que ele fazia isso, ele dava dinheiro a ela; Que o acusado fazia isso quase todos os dias; Que ele fazia isso no quarto; Que todas as vezes que o acusado passava a mão em seu corpo ela estava nua; Que o acusado botou seu órgão genital dentro do seu; Que todas as vezes ele fazia isso; Que o acusado se mudou; Que o acusado chama a vítima para ir em sua casa
.
(mídia/fl. 26).

A mãe da vítima Olvaldina dos Santos Araújo confirmou em juízo os relatos feitos por ela,
in verbis
:
(...) Que a depoente é mãe da vítima; Que a relação da vítima com o acusado era normal; Que frequentava a sua casa, conversava com a mesma e com suas filhas; Que no dia do fato ocorrido percebeu o sumiço da vítima e que seu outro filho, Jardel, a encontrou; Que a vítima relatou as suas irmãs que o acusado teria tirado sua calcinha, chupado seus seios e esfregado suas partes nas partes intimas da mesma; Que foi feito um exame com a calcinha da vítima e foi encontrado esperma do acusado; Que foi a primeira vez que viu isso na calcinha da filha; Que quando se descobriu o ocorrido, o acusado fugiu de sua residência; Que a vítima relatou que o acusado estava nu enquanto praticava o abuso; Que a vítima iria completar sete anos na época do fato. (mídia/fl. 26)

A irmã da vítima, Bruna Araújo da Silva, prestou as seguintes declarações em juízo:
Que a depoente é irmã da vítima e conhecia o acusado antes dos fatos; Que o acusado era seu vizinho; Que frequentava de vez em quando a sua casa; Que a vítima passou a frequentar a casa do acusado para ajudar a encher sacos com carvão, pois o mesmo era vendedor; Que a vítima ia sem blusa para a casa do acusado; Que na maioria das vezes que procurava a vítima, ela encontrava-se na casa do acusado; Que no dia fato, perguntou à vítima o que tinha acontecido; Que a vítima encontrava-se chorando, nervosa e estava com uma nota de R$ 2,00 na mão; Que um lado do seio da vítima estava vermelho; Que fazia perguntas à vítima e ela concordava balançando a cabeça; Que a vítima relatou que o acusado lhe mostrou seu pênis, que tocou em sua vagina e ficou passando a mão em seu corpo; Que no dia do fato, pediu para a vítima tirar sua calcinha e encontrou na mesma esperma do acusado; Que quando chamaram a polícia, passou vinte minutos para a viatura chegar, e quando chegou, o acusado já havia fugido; Que teve conhecimento, através de populares, que o acusado já abusou anteriormente de meninas
.

Nesse viés, ao contrário do afirmado pela defesa a palavra da vítima é merecedora de credibilidade, pois mantida na íntegra desde a fase policial. Aliado a isso, o relatório de avaliação psicológica às fls. 24 do apenso, concluiu:
(...) Criança participou de três sessões psicoterapia e demonstrou prejuízo emocional, falava muito baixo, não gostava de falar sobre o assunto, mas foi firme quando relatava o fato
.

Embora o apelante em juízo negue a prática do crime, dizendo que estava na casa de um colega no dia dos fatos e que não deu a quantia de R$ 2,00 para a vítima. Todavia, referidas alegações são inconsistentes e inverossímeis, pois não há nenhuma prova nos autos a lhe conferir respaldo jurídico.

Acerca do valor probatório da palavra da vítima, nos crimes contra os costumes, o eminente professor de Direito Processual Penal Brasileiro, Fernando da Costa Tourinho Filho, assim leciona:
Nos crimes contra os costumes, a palavra da ofendida constitui vértice de todas as provas. Na verdade, se assim não fosse, dificilmente alguém seria condenado como sedutor, corruptor, estuprador, etc., uma vez que a natureza mesma dessas infrações está a indicar não poderem ser praticadas à vista de outrem. (In, Processo Penal, VOl. 3, Editora Saraiva, 2001, pg. 292).

De igual forma, é assente na jurisprudência pátria que a palavra da vítima em crimes sexuais é de vital importância, sendo, muitas vezes, a única prova a determinar a condenação do réu. Isso porque, pela sua natureza, tais infrações, normalmente, são cometidas de forma clandestina, longe dos olhos de qualquer testemunha, como no caso
sub examen
.

Nesse sentido, trago a colação excerto do aresto do Superior Tribunal de Justiça que serve como reforço a essa decisão:
PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1. (...). NÃO CABIMENTO. 2. (...). 3. CRIME SEXUAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. JUSTA CAUSA. 4. CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ESCLARECIMENTO DOS FATOS NA ORIGEM. INVIABILIDADE DO TRANCAMENTO PELO STJ. 5. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
3. O paciente foi denunciado como incurso no art. 217-A do CP, em razão de, como professor substituto, ter acariciado os seios de uma aluna menor de 14 anos. Neste HC, o MPF manifestou-se, em seu parecer, pela concessão da ordem, em virtude de a autoridade policial ter opinado, no inquérito policial, no sentido de que a acusação formulada pela menor não se confirmou e entendendo ser caso de encerrar o inquisitório.
Contudo, como é cediço, em crimes sexuais, praticados normalmente na clandestinidade, portanto, sem testemunhas, deve ser dado relevante valor à palavra da vítima. Note-se que, embora a acusação não tenha se confirmado, na visão da autoridade policial, ao longo do inquérito, igualmente não foi desconstituída, permanecendo, assim, a palavra da menor.
Dessa forma, não há se falar em ausência de justa causa. Precedentes do STJ.
4. (...).
5. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC 389716/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 13/06/2017) (grifei)

Desse modo, mostra-se escorreita a decisão apelada, pois está apoiada no conjunto de provas carreado aos autos, não havendo que se falar em dúvida acerca da autoria delitiva ou de ocorrência do delito, e, consequentemente, em absolvição em razão do princípio do
in dubio pro reo.

Ante o exposto e, conheço do presente recurso e lhe nego provimento, mantendo incólume a r. sentença.

É o meu voto.
Belém, 09 de junho de 2021.
Des.
or

RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

PM